Tribunal: STF
Processo: ARE 1422566
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ATIVOS E INATIVOS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 



    1. A controvérsia cinge-se em verificar o direito da parte autora, servidor(a) público(a) aposentado(a) do INSS, ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS, no patamar mínimo de 70 (setenta) pontos, e não mais 50 (cinquenta) pontos, pois até aquele patamar a gratificação teria caráter geral, em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.324/2016 no artigo 11, §1º, da Lei nº 10.855/2004, com fundamento na paridade remuneratória em relação aos servidores ativos. 



    2. De fato, a Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, alterou a redação do §1º do artigo 11 da Lei nº 10.855/2004, passando a assegurar aos servidores em atividade o pagamento do limite mínimo de 70 pontos a título de GDASS, independentemente da efetiva avaliação de desempenho institucional e pessoal. 



    3. A referida modificação normativa, ao garantir que todos os servidores ativos recebam a gratificação no valor correspondente ao mínimo de 70 pontos, impôs à parcela em questão natureza indiscutivelmente genérica, invariável e impessoal, já que seu pagamento não ficará sujeito à avaliação de desempenho, de modo que referido patamar deve ser assegurado aos aposentados e pensionistas com direito à paridade remuneratória, sob pena de violação ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF/88, em sua redação original. 



    O recorrente sustenta que “a GDASS paga aos inativos só poderia ser considerada de forma paritária entre servidores ativos e inativos até a homologação do primeiro ciclo avaliativo, não havendo mais se falar em paridade a partir de então, o que afronta aos ditames constitucionais que regulam tal gratificação de desempenho, quais sejam, os artigos 5º e 40, da Constituição Federal”.



    Alega que o “acórdão merece reparo porque descuida de regime jurídico específico abarcando aposentados e pensionistas, determinando, em seu lugar, a aplicabilidade de regime jurídico destinado exclusivamente a servidor ativo, assim não observando regramento positivado pela Lei n.º 10.855/2004, em seu art. 16, dando interpretação inadequada ao art. 40 da CF”.



    Aduz que “é nítida a lesão ao artigo 40, §§ 4º e 8º da CF na decisão ora recorrida, dado que não há como se superar o fato de que a GDASS devida aos inativos substituídos deve ser paga na forma prevista em lei, após a homologação do primeiro ciclo avaliativo já ocorrido a muito tempo (2009), ou seja, sem a paridade reclamada.”



    Afirma, ainda, o desrespeito ao entendimento firmado nos Temas n. 983 e 1.082 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, ao analisar legislações infraconstitucionais (Leis n. 10.855/20014 e 13.324/2016) e examinar os fatos e as provas constantes nos autos, deu parcial provimento à apelação deduzida pela parte autora, ora recorrida, “reconhecendo-lhe o direito ao pagamento paritário da GDASS a contar de agosto de 2016, e condenando o INSS ao pagamento das diferenças devidas, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros de mora.” A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos): 



    Ante a falta de regulamentação das avaliações de desempenho, os Tribunais, inclusive a Corte Suprema, reconheceram o caráter genérico da GDASS e, por conseguinte, sua extensão aos inativos e pensionistas com direito à paridade remuneratória, até a data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo (vide Temas 664 e 983 do STF), o que se verificou no ano de 2009, a partir de quando a gratificação tornou-se efetivamente pro labore faciendo e deixou de ser necessário o pagamento equiparado entre ativos e inativos. 



    Todavia, a discussão posta nos autos não se refere ao momento em que implementada, no âmbito administrativo, a avaliação de desempenho dos servidores ativos, mas sim à repercussão no pagamento da GDASS aos inativos e aos pensionistas face à inovação trazida pela Lei nº 13.324/2016.



    Antes do advento da Lei nº 13.324/2016, o artigo 11, §1º, da Lei nº 10.855/2004 previa o pagamento da gratificação para os servidores ativos entre os níveis mínimo e máximo de 30 e 100 pontos, respectivamente. Já para os servidores inativos e pensionistas, a vantagem seria paga em valor correspondente a 50 pontos, a teor do que preconiza o artigo 16 acima transcrito. 



    Até esse momento, portanto, aposentados e pensionistas com direito à paridade percebiam valores acima do mínimo previsto aos servidores em atividade, não ocorrendo ofensa à garantia da manutenção da paridade dos seus proventos/benefícios com a remuneração dos servidores ativos. 



    Contudo, aludido contexto foi modificado pela Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, que alterou a redação do §1º do artigo 11 da Lei nº 10.855/2004, passando a assegurar aos servidores em atividade o pagamento do limite mínimo de 70 pontos a título de GDASS, independentemente da efetiva avaliação de desempenho institucional e pessoal, nos seguintes termos: 



    […]



    O artigo 16 da Lei 10.855/2004, todavia, permaneceu inalterado, de forma que os servidores aposentados e os pensionistas continuaram recebendo a GDASS no patamar de 50 pontos. 



    Desde então, criou-se situação que implica malferimento à garantia da paridade, pois a parcela fixa da GDASS, assegurada aos servidores em atividade (70 pontos), cujo repasse é desvinculado de qualquer resultado de avaliação de desempenho, possui indisfarçável feição genérica. 



    Desse modo, ainda que já tenha ocorrido o primeiro ciclo avaliativo da GDASS e sua homologação no ano de 2009, não há como se acolher a tese autárquica no sentido de que se aplicaria ao caso a tese firmada no Tema 983/STF e de que a Lei nº 13.324/2016 não teria o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos. 



    É cediço que o Legislativo pode instituir vantagens diferenciadas para servidores ativos e inativos e pensionistas, sem que isso configure um cenário inconstitucional, contanto que respeitado o direito adquirido dos aposentados e pensionistas com a garantia da paridade remuneratória. 



    Logo, a modificação normativa operada pela Lei nº 13.324/2016, ao garantir que todos os servidores ativos recebam a gratificação no valor correspondente ao mínimo de 70 pontos, impôs à parcela em questão natureza indiscutivelmente genérica, invariável e impessoal, já que seu pagamento não ficará sujeito à avaliação de desempenho, de modo que referido patamar deve ser assegurado aos aposentados e pensionistas com direito à paridade remuneratória, sob pena de violação ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF/88, em sua redação original. 



    […]



    No caso dos autos, considerando-se que a parte autora possui benefício de aposentadoria com direito à paridade, faz jus ao pagamento da GDASS no mesmo patamar repassado aos ativos (70 pontos),a contar de agosto de 2016, e não, a contar de agosto de 2015, conforme postulado pela autora, visto que o artigo 98 da Lei 13.324/2016 possui a seguinte redação: 



    […]



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela prévia análise de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.346.610, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de outubro de 2021; ARE 1.415.216, ministra Rosa Weber, DJe de 9 de janeiro de 2023; RE 1.346.355, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de outubro de 2021; RE 1.346.356, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de fevereiro de 2023; RE 1.350.387, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de outubro de 2021; RE 1.362.754, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9 de fevereiro de 2022; RE 1.389.966, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de setembro de 2022):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.348.708, ministro Roberto Barroso, DJe de 20 de junho de 2022 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator